Tribunal: TJDFT
Processo: 0737116-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. omissão. obscuridade. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. prequestionamento. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão uno proferido em apelações cíveis interpostas em ações conexas de cobrança e de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, envolvendo contrato de publicidade firmado em período eleitoral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A tese de cerceamento de defesa e a alegada necessidade de intimação do perito para audiência de instrução e julgamento foram analisadas e refutadas no acórdão embargado, inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Também foi analisado no acórdão o descumprimento contratual pela empresa de publicidade e sua consequência no tocante ao pagamento.
5. O acórdão está fundamentado na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento ilícito (CC, arts. 113, 884).
6. A redistribuição dos ônus da sucumbência também foi expressamente aferida no acórdão embargado.
7. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não sendo cabível para rediscutir o mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistentes no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não devem ser providos os embargos de declaração, vez que é recurso de fundamentação vinculada.”
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 884. CPC, arts. 373, 477, 489, §1o, inc. IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.